Tribunal: TCU
Processo: 022.979/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 296/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno/TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) registrar os atos 34607/2024 - Inicial - Eliel da Silva, 64896/2024 - Inicial - Pedro Rosa de Andrade, 67228/2024 - Reversão - Paulo da Silva Figueiredo, 91525/2024 - Alteração - Eliel da Silva e 64221/2024 - Inicial - Francisco de Assis Silva. 1. Processo TC- Processo 022.979/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angelica Andrade Santos (XXX.150.717-XX); Carla Andrade de Carvalho (XXX.732.897-XX); Denise Sales Monteiro (XXX.803.966-XX); Denise Viscaino da Silva Figueiredo (XXX.377.147-XX); Jaqueline Andrade Freitas (XXX.193.107-XX); Luiza Nunes da Silva (XXX.846.901-XX); Marlene Pereira da Cunha Andrade (XXX.423.147-XX); Olga Maria Acerra Silva (XXX.197.708-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, de que a Sra. Olga Maria Acerra Silva acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com benefícios de previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).